Tribunal: TJDFT
Processo: 0051226-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTAS PROMISSÓRIAS). PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o (redação original), do Código de Processo Civil). 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do CPC.
2. No caso, aplica-se o prazo de prescrição de 3 (três) anos, por se tratar de uma execução de título extrajudicial de notas promissórias, de acordo com artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 3.1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e §1o do Código de Processo Civil, a parte quedou-se inerte.
4. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.